Tribunal: TJSP
Processo: 0012990-86.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Revisão Criminal. Decisão monocrática do Relator. Condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03). Inocorrência de nulidade processual. Ilicitude das interceptações telefônicas não

Ementa:
Revisão Criminal. Decisão monocrática do Relator. Condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03). Inocorrência de nulidade processual. Ilicitude das interceptações telefônicas não caracterizada. Diligência determinada após ações investigativas e prisão em flagrante de indivíduos relacionados à traficância de forma associada, inclusive a organização criminosa. Delação anônima que não se demonstra como único indício a sustentar a interceptação telefônica. Ausência de ofensa ao tema 280 do e. Supremo Tribunal Federal. Fundamentação da origem. Decisões que encontram respaldo e fazem menção aos indícios apresentados. Circunstâncias que demonstram a necessidade da interceptação telefônica como única medida para a continuidade das investigações. Ausência de outras medidas possíveis. Fundamentação sucinta, mas consistente, calcada em sólidos elementos. Decisão diversa incogitável, até sob pena de eventual prevaricação. Excesso de prazo. Circunstância não demonstrada. Ofícios de operadoras telefônicas que evidenciam fornecimento de acesso nos prazos determinados. Prisão do acusado, em flagrante, com farta quantidade de drogas, dentro do prazo da interceptação, ademais. Eventual excesso que não implica prejuízos ao acervo probatório. Provas novas ausentes. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Impossibilidade absoluta do exame do pedido, por aqui. Revisão Criminal indeferida, liminarmente, nos termos do art. 168, §3o, do RITJ.